Tribunal: TJSP
Processo: 1003499-23.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – documentos juntados com a contestação que bem comprovam a contratação de cartão de crédito e cédula de crédito bancário – verdadeira pretensão de enriquecimento ilícito, bem diversa do direito de ação

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – documentos juntados com a contestação que bem comprovam a contratação de cartão de crédito e cédula de crédito bancário – verdadeira pretensão de enriquecimento ilícito, bem diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente - ação temerária com alegações espancadas pela farta prova documental produzida com a contestação – caracterização de abuso do direito de ação – art. 81 do CPC/15 - ação improcedente com multa por litigância de má-fé - recurso da autora improvido.*